Tribunal: TJBA
Processo: 0507888-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507888-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNCKS & REBOQUES BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO LADEIRA AVILA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
JULIA MAGALHAES SANTIAGO, RENATA CALDAS DE MACEDO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INDISPONIBILIDADE, CONSTATAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULOS SOBRESSALENTES, NÃO REALIZADA.

INCIDÊNCIA DE MULTA, PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL, NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0507888-81.2019.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTE MUNCKS & REBOQUES BRASIL LTDA.
e como
APELADA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.